Tribunal: TJMT
Processo: 1042454-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1042454-08.2019.8.11.0041
APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ZILLENNE LUCIA DO NASCIMENTO
APELADO: ZILLENNE LUCIA DO NASCIMENTO, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144 do CPC).
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator